Tribunal: TJMT
Processo: 0025241-50.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0025241-50.2012.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JURANDIR ANASTACIO PINTO - CPF: 117.721.937-98 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - CPF: 052.610.127-08 (ADVOGADO), AGIP DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 61.442.752/0013-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BORDI - CPF: 106.210.658-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BRENNO JOSE PILEGGI - CPF: 006.103.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERCARLO SANNA - CPF: 217.668.858-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MENDES DE PAULA - CPF: 050.613.348-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ARTIGO 173, I, DO CTN – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos da do primeiro dia do exercício seguinte à quele em que deveria ter sido efetuado o seu pagamento, não há falar em decadência do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Vibra Energia S/A, contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que negou provimento ao Apelo, por ela manejado (id. 180894158, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que a data da lavratura da NAI não poderia ser aceita como marco temporal para afastar a ocorrência da decadência.

Aduz que o único ato capaz de cessar a contagem do prazo decadencial para o Fisco exigir o crédito tributário é a efetiva notificação do contribuinte, quando da lavratura do auto de infração.

Defende que a decisão atacada ignorou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula n. 622.

Afirma que houve o pagamento parcial do crédito tributário, o que atrai a aplicação da regra do artigo 150, §4
o
, do CTN.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 183241173, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS, OAB/RJ 246.999.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Vibra Energia S/A, contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que negou provimento ao Apelo, por ela manejado.

Ao analisar o Recurso de Embargos de Declaração, assim consignei:

(...) No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, foi omisso e obscuro.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado na decisão recorrida que não houve o pagamento do ICMS, no período de 01/10/2002 a 11/11/2002, bem assim que houve a constituição do crédito em 12/11/2007, com a lavratura da NAI. Veja-se:

(...) No caso em questão, verifico que o crédito tributário executado refere-se ao ICMS, imposto sujeito ao lançamento por homologação.

Nessa quadra, para análise da decadência, faz-se necessário verificar se a empresa Recorrente pagou parte do imposto devido ou se não houve o seu pagamento.

Havendo o pagamento a menor, aplica-se a regra do § 4
o
do artigo 150 do CTN e, assim, o Fisco tem 05 (cinco) anos, a partir da data do fato gerador, para constituir o crédito tributário.

Na hipótese de não ter havido o pagamento, a regra a ser aplicada é aquela esposada no artigo 173, inciso I, do CTN, sendo que o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Analisando o caderno processual, especificadamente a planilha constante do id. 153666655, pág. 04, verifico que o imposto, referente ao mês de outubro de 2002, efetivamente não foi repassado pela Recorrente ao Estado de Mato Grosso.

(...)

Com efeito, o documento constante do id. 153666669, pág. 06 comprova que, no período de arrecadação entre 01/10/2002 a 11/11/2002, não houve a emissão de DAR, em nome da empresa AGIP Distribuidora S/A que fora sucedida pela Apelante. Logo, não há dúvidas de que o ICMS, atinente ao mês de outubro/2002, não foi pago na sua totalidade.

Nessa esteira, é certo que a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Logo, o prazo decadencial tem início no dia 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.

Diante disso, não há dúvidas de que não houve a decadência, já que o crédito tributário foi constituído em
12/11/2007
, com a lavratura do NAI n. 1227530010000712007-15.

Não há desconsiderar que a Recorrente não fez prova de que houve o pagamento parcial do imposto, concernente ao mês de outubro de 2002. (Sic).

Ademais, as alegações de que que o único ato capaz de cessar a contagem do prazo decadencial para o Fisco exigir o crédito tributário era a efetiva notificação do contribuinte, quando da lavratura do auto de infração, que a data da lavratura da NAI não poderia ser aceita como marco temporal para afastar a ocorrência da decadência e que a empresa originalmente autuada – AGIP Distribuidora – jamais foi intimada da lavratura do auto de infração não fez parte das razões recursais da Apelação.

Sendo assim, é certo que a
decisão
recorrida não se mostra omissa, porque tais pontos não constam do Apelo.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Petrobras Distribuidora S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

O ICMS, como sabido, é um imposto sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).

Nesta espécie, o próprio contribuinte é que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Na hipótese de a parte devedora não fazer a declaração e não recolher o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do art. 149, II, do CTN.

Incide, outrossim, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, que estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

O STJ, ao julgar o RESP n. 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, I, CTN,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).

No caso em tela, o crédito tributário executado refere-se ao ICMS, imposto sujeito ao lançamento por homologação. Logo, para análise da decadência, faz-se necessário verificar se a empresa Recorrente pagou parte do imposto devido ou se não houve o seu pagamento.

Analisando os autos, especificadamente a planilha constante do id. 153666655, pág. 04, verifico que o imposto, referente ao mês de outubro de 2002, efetivamente não foi repassado pela Recorrente ao Estado de Mato Grosso. Veja-se:

DEMONSTRATIVO DE ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO A RECOLHER

MÊS/ANO

QUANTIDADE

VALOR

BC

ICMS-ST

REPASSE

A RECOLHER

jan/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

fev/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

mar/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

abr/2

0

0,00

0,00

0,00

0,00

mai/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

jun/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

jul/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

ago/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

set/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

out/02

268.617

179.973,39

204.515,22

0,00

0,00

25.541,83

nov/02

135.644

90.881,48

103.274,41

12.392,93

12.392,93

0,00

dez/02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Com efeito, o documento constante do id. 153666669, pág. 06 comprova que, no período de arrecadação entre 01/10/2002 a 11/11/2002, não houve a emissão de DAR, em nome da empresa AGIP Distribuidora S/A que fora sucedida pela Agravante. Logo, não há dúvidas de que o ICMS, atinente ao mês de outubro/2002, não foi pago na sua totalidade.

Nessa quadra, é evidente que a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Logo, o prazo decadencial tem início no dia 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que não houve a decadência, já que o crédito tributário foi constituído em
12/11/2007
, com a lavratura do NAI n. 1227530010000712007-15.

Não há desconsiderar que a Recorrente não fez prova de que houve o pagamento parcial do imposto, concernente ao mês de outubro de 2002.

Registro que não se aplica ao caso a regra do artigo 150, §4
o
, do CTN, em vista de não ter havido o pagamento, ainda que parcial do imposto.

Diante de tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Vibra Energia S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE JANEIRO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.01.2023

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Petrobras Distribuidora S/A, contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que negou provimento ao Apelo, por ela manejado (id. 180894158, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que a data da lavratura da NAI não poderia ser aceita como marco temporal para afastar a ocorrência da decadência.

Aduz que o único ato capaz de cessar a contagem do prazo decadencial para o Fisco exigir o crédito tributário é a efetiva notificação do contribuinte, quando da lavratura do auto de infração.

Defende que a decisão atacada ignorou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula n. 622.

Afirma que houve o pagamento parcial do crédito tributário, o que atrai a aplicação da regra do artigo 150, § 4
o
, do CTN.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 183241173, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

(...)

O ilustre Relator negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...) Com efeito, o documento constante do id. 153666669, pág. 06 comprova que, no período de arrecadação entre 01/10/2002 a 11/11/2002, não houve a emissão de DAR, em nome da empresa AGIP Distribuidora S/A que fora sucedida pela Agravante. Por isso, não há dúvidas de que o ICMS, atinente ao mês de outubro/2002, não foi pago na sua totalidade.

Nessa quadra, é evidente que a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Logo, o prazo decadencial tem início no dia 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que não houve a decadência, já que o crédito tributário foi constituído em
12/11/2007
, com a lavratura do NAI n. 1227530010000712007-15.

Não há desconsiderar que a Recorrente não fez prova de que houve o pagamento parcial do imposto, concernente ao mês de outubro de 2002.

Registro que não se aplica ao caso a regra do artigo 150, §4
o
, do CTN, em vista de não ter havido o pagamento, ainda que parcial do imposto.

Diante de tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela Petrobras Distribuidora S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução fiscal nº 0032108-30.2010.8.11.0041 em desfavor da Recorrente, objetivando o recebimento de ICMS Substituição Tributária, no montante, à época (2010), de R$ 90.298,26 (noventa mil duzentos e noventa e oito reais vinte e seis centavos), porquanto, consoante consta da NAI nº 122753001000071200715:

A distribuidora de combustível, epigrafada, deixou de informar via SCANC-cfe, Conv. 54/02, de 05/07/02, os anexos IV e V, referentes às aquisições interestaduais de AEAC efetuadas diretamente de Usinas de Mato Grosso, ficando desta maneira
responsável pelo recolhimento do imposto
e seus acrescimentos legais, conforme disposto na cláusula 19ª do Convênio ICMS 03/99 de 15/04/99 e artigos 308-A do RICMS – aprovado pelo Decreto 1944/89.

Após a citação, a Recorrente opôs os embargos à execução de origem, alegando a ocorrência da decadência.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foram distribuídos a relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, que, monocraticamente, negou provimento ao apelo, por entender pela inocorrência da decadência, nos seguintes termos:

(...) Com efeito, o documento constante do id. 153666669, pág. 06 comprova que, no período de arrecadação entre 01/10/2002 a 11/11/2002, não houve a emissão de DAR, em nome da empresa AGIP Distribuidora S/A que fora sucedida pela Apelante. Logo, não há dúvidas de que o ICMS, atinente ao mês de outubro/2002, não foi pago na sua totalidade.

Nessa esteira, é certo que a regra a ser observada é aquela prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Logo, o prazo decadencial tem início no dia 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.

Diante disso, não há dúvidas de que não houve a decadência, já que o crédito tributário foi constituído em
12/11/2007
, com a lavratura do NAI n. 1227530010000712007-15.

Não há desconsiderar que a Recorrente não fez prova de que houve o pagamento parcial do imposto, concernente ao mês de outubro de 2002.

Contra a decisão, a Recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se a Recorrente por meio do agravo interno, oportunidade em que alegou que a r. decisão monocrática está assentada em
premissa que diverge da orientação consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça através do Verbete Sumular n.º 622. O entendimento vinculante do STJ é no sentido de que
somente a notificação do contribuinte
acerca do auto de infração é que faz cessar a decadência, mas a r. decisão partiu da premissa de que a cessação da decadência ocorreu na data em que o auto de infração foi lavrado.

Ao levar o recurso à julgamento, o Relator negou provimento a ele, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa acostada nos autos, verifica-se que esta se refere aos débitos de ICMS, constituídos pela NAI 122753001000071200715, lavrada em 12-11-2007, referente ao
fato gerador ocorrido em 10/2002
.

Consta no aludido documento, também, que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
16-1-2008.

Necessário ressaltar que, a matéria devolvida neste recurso é apenas quanto ao prazo de constituição do crédito tributário.

Isso porque, consoante consignado pelo próprio Recorrente em suas razões recursais, o início do prazo decadencial ocorreu em 1º-1-2003, nos termos do artigo 173, I, do CTN (id. 181942656).

Sendo assim, diante da ausência de pagamento do débito e/ou entrega de declaração, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC,
deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN
, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela ad

ministração (art. 149, V). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.

(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) [Destaquei]

Em igual sentido, ensina o professor Eduardo Sabbag (Sabbag, Eduardo Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 1916):

(...) lógica idêntica se estende
àquele que, devendo declarar, não realiza a entrega da declaração, nada pagando, por óbvio. Aqui, não há que se falar em prescrição, pois não houve constituição do crédito, devendo sê-la por meio do lançamento. Assim, só se fala, neste caso, em decadência
(...)
[Destaquei]

Insta esclarecer que, o lançamento tributário, que no presente caso, se perfez com a
lavratura da NAI
-
por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a
efetiva notificação do contribuinte
, consoante entendimento do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1.
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

A propósito, esse entendimento foi pacificado pela Súmula 622 do STJ:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

(SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Necessário registrar que, não há nos autos cópia do processo administrativo tributário
que aponte a data da notificação pessoal do contribuinte
; todavia, a CDA acostada assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em
16-1-2008
, cujo ato administrativo é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

Desse modo, conforme mencionado, analisando a CDA e o demonstrativo de débitos, verifica-se que o fato gerador ocorreu em
outubro/2002
, e, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de
1º de janeiro de 2003
, o Fisco teria até
31 de dezembro de 2007
para constituir o crédito, vindo a fazê-lo em
16-1-2008,
consoante informação constante na CDA,
ou seja, após o quinquênio legal previsto no artigo 173, I, do CTN, revelando-se caduco o crédito tributário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ, em caso semelhante:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

(...)
Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e
a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao eminente Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, com a retratação da decisão agravada, no sentido de PROVER o recurso de apelação e reconhecer a ocorrência de decadência, com a consequente extinção da execução fiscal de origem.

É como voto.

EM 29 DE JANEIRO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL DEU PROVÍMENTO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024